Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES E PROCURADORES. RATEIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença referente ao Acórdão n. 1628163, desta e. 2a Turma Cível, que, ao negar provimento ao recurso da autora/agravante, interposto contra sentença que extinguiu a ação de conhecimento ajuizada contra os agravados sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, fixou honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. O presente recurso está adstrito à divisão dos honorários em favor dos réus.
2. Ainda que indicados 23 (vinte e três) réus, indeferida a petição inicial (sem citação), houve recurso da parte autora e apenas 6 (seis) réus apresentaram contrarrazões, os quais fazem jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois “Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido”. (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, ‘havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões’ (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores.” (AgInt no AREsp n. 1.495.240/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)
4. O advogado de cada um dos seis réus que apresentou contrarrazões recursais faz jus a 1/6 (um sexto) do montante arbitrado a título de verba advocatícia sucumbencial, e não ao valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.